Tribunal: TJSP
Processo: 1015420-68.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Prova de fato negativo. Réu que se desincumbiu de provar a relação jurídica entre as partes pertinente à contratação de empréstimo. Dívida exigível e anotação negativa que configura exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Sentença reformada.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Prova de fato negativo. Réu que se desincumbiu de provar a relação jurídica entre as partes pertinente à contratação de empréstimo. Dívida exigível e anotação negativa que configura exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso provido.